Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740058-32.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: SULY ROSE DE ARAUJO GOMES AGRAVANTE: CARMELITA LIMA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em complemento à decisão liminar (id 51597819), assino o prazo de 10 dias úteis para o seu cumprimento. Intimem-se. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator